Tribunal: TJMT
Processo: 1015004-82.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015004-82.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE:
JÚLIO CÉSAR OLIVEIRA DE JESUS
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, aqui apontada como autoridade coatora, que decretou e mantém por tempo demasiadamente excessivo a prisão preventiva em seu desfavor na ação penal n.o 1896-82.2020.811.0006, em que foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal.
Contextualizando a impetração, o i. Defensor Público relata que o último decreto prisional proferido nos autos data de 08/04/2020, ou seja, “mais de 90 (noventa) dias se passaram, sem que tenha havido qualquer revisão judicial acerca da necessidade da subsistente prisão provisória”, o que, ao seu entender, tornou ilegal a prisão cautelar do paciente, devendo esta ilegalidade ser reparada por meio do relaxamento da prisão, sem aplicação de quaisquer outras medidas cautelares restritivas de direitos.
Assim, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, assevera a omissão do juízo a quo em reavaliar a prisão processual do paciente depois de passados mais de 90 (noventa) dias de cárcere, o que está a violar a novel redação do art. 316, parágrafo único, do CPP, alterada pela Lei n.o 13.964/19, e que passou a exigir a reavaliação fundamentada e periódica da necessidade das prisões provisórias.
Diante de tudo que expõe, o impetrante alega a notoriedade do periculum in mora a ensejar a concessão liminar da ordem, em razão da atual pandemia e da situação crônica das unidades prisionais do Estado, que facilita sobremaneira a propagação do coronavírus, colocando em risco a saúde física e mental do paciente, a autorizar o imediato relaxamento da prisão preventiva. No mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
A ordem veio munida com os documentos de ID 50678959 ao ID 50678965.
O presente processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao Habeas Corpus n.o 1008540-42.2020.8.11.0000 (ID 50726467).
É o relatório.
Decido.
De proêmio, friso que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus é medida de todo excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do sujeito.
Ou seja, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
À vista disso, confrontando os argumentos vertidos na exordial com a prova pré-constituída, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ (CF/88 – art. 5o, LXVIII).
As alterações introduzidas pela Lei n.o 13.964/19 no Código de Processo Penal visaram assegurar que as prisões provisórias não se estendam por tempo demasiadamente excessivo e se configurem em uma espécie de cumprimento antecipado de pena, passando a exigir do julgador que reavalie periodicamente a imprescindibilidade da cautelar extrema.
Todavia, o c. Superior Tribunal de Justiça já exarou seu posicionamento no sentido de que tal lapso temporal “não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.” (AgRg no HC 580.323/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020). Grifei.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto ao órgão de cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente JÚLIO CÉSAR OLIVEIRA DE JESUS.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 20 de julho de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator